Tribunal: TJBA
Processo: 8011376-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8011376-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO EMBARGADO: RAFAEL FONSECA GRIMALDI Advogado(s): BRUNA PIRES VALENTE ACORDÃO menta: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível, a qual questionava a condenação ao reembolso de despesas médicas e à indenização por danos morais. O embargante alegou existência de omissão e contradição quanto à credenciação de médicos e rede hospitalar, além de possível reformatio in pejus na majoração dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à existência de médicos credenciados e à rede hospitalar autorizada; (ii) determinar se houve reformatio in pejus na majoração dos honorários de sucumbência; (iii) averiguar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de inexistência de médicos credenciados à época do procedimento cirúrgico, analisando detalhadamente os documentos apresentados pela parte e conclui pela ausência de prova contemporânea da credenciação, afastando, assim, a alegada omissão. 3 - O julgado também afirma que a autorização expressa do procedimento evidencia a realização em rede credenciada, sendo, portanto, descabida a alegação de omissão sobre esse ponto. 4 - A contradição passível de correção nos embargos de declaração, conforme doutrina e jurisprudência, é a interna à decisão, entre seus fundamentos e dispositivo. No caso, não há incompatibilidade interna no acórdão, inexistindo o vício alegado. 5 - A majoração dos honorários advocatícios pelo Tribunal, em grau recursal, decorre da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, sendo aplicável em caso de desprovimento do recurso, como ocorreu nos autos, inexistindo reformatio in pejus. 6 - A insurgência do embargante visa apenas à rediscussão do mérito do julgado, sem apontar vício específico nos termos do art. 1.022 do CPC, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. 7 - A tentativa de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão se encontra devidamente fundamentado, sendo desnecessário o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 8 - Diante do caráter meramente protelatório dos embargos, reconhecido o intuito de rediscutir matéria já decidida, aplica-se a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A ausência de credenciação contemporânea de profissionais médicos à época do procedimento afasta a alegação de omissão no acórdão. 2 - A autorização do procedimento em rede hospitalar descaracteriza omissão sobre sua realização em rede credenciada. 3 - Não há contradição interna na decisão que afirme fundamentos e dispositivo em harmonia. 4 - A majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal é devida quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 6 - A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 1.025; 1.026, § 2º; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021; TJ-BA, ED: 05238496720168050001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 24.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8011376-23.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e Embargado RAFAEL FONSECA GRIMALDI. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA